Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVANTE
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO
H.G.P. representado por seus genitores KARINE MICHELE GONÇALVES e JULIANO DE FREITAS PEDROSA
Vistos etc.
Em razão de a parte autora ser menor de idade, converto o julgamento em diligência para envio dos presentes autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora